Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-81.2019.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-81.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE CAMARGO - CPF: 124.910.618-48 (APELANTE), MARCELO LARIDONDO BARBIZANI - CPF: 121.716.278-08 (ADVOGADO), Amauri de Souza Basilio (APELADO), AMAURY DE SOUZA BASILIO - CPF: 433.647.059-68 (APELADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ARIANE VENANCIO BARBIZANI - CPF: 374.039.448-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JO
Ã
O CARLOS DE CAMARGO

APELAD
O
:

AMAURY DE SOUZA BASILIO

EMENTA
. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE POSSE EFETIVA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS
DA
PARTE AUTORA
QUE NÃO COMPROVARAM O EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. TE
STEMUNHAS DO RÉU QUE DEMONSTRAM A POSSE DE FATO DO REQUERIDO
.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por autor da ação possessória, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto formulado pelo réu, para impedir ameaças à sua posse, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o autor comprovou o efetivo exercício de posse sobre a área rural supostamente esbulhada, nos termos dos artigos 373, I, e 561 do Código de Processo Civil, apta a ensejar a tutela possessória postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante às provas documentais, o apelante juntou declarações assinadas por si próprio e por técnica vinculada à Cooperativa
Cooperfrente
, além de fotografias de área rural. Contudo, os documentos apresentados não identificam de forma inequívoca o imóvel supostamente ocupado, tampouco demonstram o exercício efetivo e contínuo da posse. Não consta, por exemplo, número de lote, elementos topográficos ou fiscais que permitam associar a área descrita aos limites do imóvel litigioso.
Não há, também,
quaisquer
notas fiscais
de compras de insumos ou venda de produtos
que demonstrem o efetivo exercício da posse sobre a área.

4
. Quanto às fotografias, estas retratam imagens genéricas – construção abandonada, vegetação, animais e curso d’água –, mas não permitem aferir se correspondem à área objeto da demanda, nem tampouco indicam
período de tempo
ou vinculação ao alegado exercício da posse.

5
. As testemunhas arroladas pelo autor demonstraram desconhecimento quanto à área em litígio, admitindo que estiveram na região por curto período, apenas para tentativa de cercamento, e que não retornaram após intervenção de terceiros. Ambos declararam desconhecer a localização exata da gleba e revelaram insegurança quanto aos fatos alegados na inicial.

6.
Em contraste, as testemunhas indicadas pelo réu prestaram depoimentos coesos, situando temporalmente a presença do apelado na área desde 2013. Uma das testemunhas, inclusive, exerce a função de presidente do assentamento, circunstância que atribui especial credibilidade às suas declarações quanto à realidade local.

7
. Diante do conjunto probatório, concluiu-se pela inexistência dos requisitos legais do art. 561 do CPC para deferimento da reintegração de posse, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da ação principal e procedência do pedido contraposto.

Tese de julgamento:

“
Em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de posse pelo autor, ao tempo do suposto ato espoliativo
, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil, cumulados com os
arts
. 373, I e 561, do Código de Processo Civil.
"

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil,
arts
. 1.196 e 1.210; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018
;
TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JO
Ã
O CARLOS DE CAMARGO
,

contra sentença
(ID
.

284054407
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara Única de Nova Monte Verde
-MT
que, nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
movida em desfavor de
AMAURI DE SOUZA BASILIO
,
julgou improcedente
os pedidos
da inicial
e procedente o pedido contraposto
, nestes termos:

[...]

Conforme relatado,
trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por JOÃO CARLOS DE CAMARGO contra AMAURI DE SOUZA BASILIO, com o objetivo de retomar a posse de uma propriedade rural alegadamente invadida pelo requerido
.

[...]

O autor, para se
desimcumbir
do ônus que lhe é atribuído, juntou fotografias da área e arrolou testemunhas.

Entretanto, as testemunhas arroladas pelo requerente, não comprovam de modo indene de dúvidas, a referida posse da área pelo requerente e sua turbação ou esbulho
. Vejamos:

A testemunha do requerente Hercules Caim de Paula Silva que esteve na área para fazer uma cerca, mas não voltaram porque tinha gente no local, que tinham invadido a área, que não sabe a localidade da área, que o depoente não conhece bem a região, que cercou 5 alqueires, que o Sr. João teria adquirido do governo, que mora no interior de São Paulo, em Macedônia.

A testemunha Aparecido Donizeti Pereira, arrolado pelo requerente afirmou que comprou uma propriedade em 2019, e foi contratado para fazer uma cerca, que a área era do João, que ficou lá uns 15 dias e foram embora, que no local apareceu um pessoal pedindo para regularizar as terras do INCRA, que então foram embora, que ficou sabendo que a terra foi invadida. Que não conhece a região, mas de Nova Bandeirantes até lá
da
uns 25 km.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo requerido, narram os fatos, com um pouco mais de assertividade, afirmando que o Sr. Amaury tem a posse do imóvel desde 2013
. Vejamos:

Testemunha
Enio
Pereira dos Santos afirmou que conhece o Sr. Amauri e que ele mora no assentamento desde 2013, que nunca viu o Sr. João na terra. Que é presidente do assentamento e nunca soube nada sobre o requerente.

A testemunha Alexandre de Oliveira, arrolado pelo requerido, declarou que conhece o Sr. Amaury desde 2015, que ele já morava no assentamento, que sabe que teve uma negociação
entre Sr.
Amauri e o Sr. João, mas não sabe dos detalhes, que a área é da Filha do Sr. Amauri.

Nesse contexto, sopesando as provas apresentadas, entendo pela improcedência do pedido da parte autora e acolhimento do pedido contraposta, de proteção possessória, ajuizado pelo requerido.

Como já salientado, discute-se a POSSE do imóvel e não a sua propriedade
, e posse entendida pelo Teoria Objetiva, é aquela que protege todo aquele que age sobre a coisa como se fosse o seu proprietário, explorando-a e dando-lhe o destino para o qual, economicamente, foi feita.

[...]

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação possessória
, ajuizada pelo requerente JOÃO CARLOS DE CAMARGO contra AMAURI DE SOUZA BASILIO.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Do pedido contraposto
.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto pleiteado por AMAURI DE SOUZA BASILIO, para o fim de impedir que o requerente venha a ameaçar a posse exercida pelo requerido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o requerido Juvenal ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

De
consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

284054408
),
o apelante sustenta as seguintes teses:

Direito do
apelante à reintegração de posse

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

284054411
) nas quais
rebate as alegações
do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-38399859), e preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
284844384.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JO
Ã
O CARLOS DE CAMARGO

APELADO:
AMAURY DE SOUZA BASILIO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Nova Monte Verde
-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor d
o ora apelado,
julgou improcedente os pedidos da inicial
e procedente o pedido contraposto
para impedir que o autor, ora apelante, ameace a posse exercida pelo apelado, sob pena de multa diária
de R$
100,00 (cem reais)
,
limitada ao valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, uma vez que as testemunhas por ele arroladas apresentaram declarações imprecisas quanto à identificação da área litigiosa e ao efetivo exercício da posse.

Por outro lado,
segundo o Juízo de origem,
as testemunhas do requerido demonstraram, com maior assertividade, que este exerce a posse do imóvel desde o ano de 2013.

Assim,
o Juízo de Primeira Instância reconheceu
a ausência dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse pleiteada, ao passo
que foi acolhido o pedido contraposto formulado pelo requerido, a fim de assegurar a manutenção de sua posse e impedir eventuais ameaças do autor.

A
seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

Direito do
apelante à reintegração de posse

O apelante sustenta que
a sentença

n
aseou-se
em depoimentos pessoais viciosos
, d
esconsiderou provas materiais constantes dos autos
e i
nterpretou equivocadamente os fatos.

Assevera que
o
juiz teria dado peso indevido a depoimentos de testemunhas do requerido, as quais são apontadas
, pelo apelante,
como mentirosas
.

Argumenta que
possui legítima posse da área rural de 50 hectares, desde 10/08/2017.

Ressalta que o
apelado não é proprietário da área, pois alegou que o bem seria da filha, Sra. Jessica Cristina Basílio.

Aduz que o
contrato de cessão juntado pelo apelado não se refere ao imóvel da lide (trata-se de área distinta – nº 55 com 100
ha
).

Destaca que o
CAR apresentado pelo apelado é posterior ao esbulho (datado de 16/03/2020)
e
referente a imóvel distinto (Sítio Boa Esperança – 50,28
ha
).

Argumenta que os requisitos do art. 561 foram demonstrados e que, para provar o alegado, além do depoimento de suas testemunhas, há nos autos fotos, que comprovariam a inv
asão pelo apelado, além de d
ocumento emitido pelo INCRA
,
de 26/02/2018, que comprovaria a posse
do apelante
desde 2017.

Além disso, sustenta não existir qualquer ação judicial de reintegração de posse contra o apelante.

Sobre a negociação envolvendo uma caminhonete, sustenta que a
negociação
n
ão possui qualquer relação com a posse da área discutida.

Ressalta, inclusive, que a negociação foi
desfeita, e
que
o veículo continua com o apelado
, por estar com o motor fundido.

Argumenta que os alegados p
agamentos via
WhatsApp
se referem à venda de placas solares, conforme nota fiscal.

Assim, postula pela reforma da sentença para que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente.

O apelado, por sua vez, sustenta que
o Juízo
a quo
reconheceu corretamente que o autor
, ora apelante,
nunca teve posse sobre a área litigiosa.

O apelado
aduz que
demonstrou exercer a posse desde 2013, evidenciando a melhor posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assevera que a
sentença acolheu corretamente o pedido contraposto, deferindo medida para impedir ameaças à posse do apelado, com imposição de multa.

Argumenta
que n
ão houve qualquer esbulho, pois o apelante jamais exerceu a posse da área.

Ademais, alega que a
tentativa de compra dos direitos possessórios
, pelo apelante,
não se concretizou
, pois o
apelante não
teria realizado
pagamentos e a caminhonete dada como parte do negócio foi devolvida após fundir o motor, invalidando a negociação.

Além disso, sustenta que
o
imóvel é de Jessica Cristina Basílio, filha do apelado, e não do apelado diretamente.

O apelado alega que a
penas mediou a negociação
sobre o imóvel e, conforme já mencionado, reitera que o
contrato (com MMC Pajero GLS e parcelas mensais) não foi cumprido pelo apelante.

Aduz que p
rovas documentais juntadas (
WhatsApp
, extrato bancário,
CRLV, etc.
) demonstram que não houve efetiva transmissão da posse.

Além disso,
assevera que
a
s testemunhas arroladas pelo apelante não presenciaram os fatos e demonstraram desconhecimento sobre a área.

Ness sentido, destaca que a
s testemunhas
do apelante
tentaram se lembrar da história contada pelo
recorrente
e não demonstraram conhecimento real do imóvel.

Assim, postula pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho
, nos termos do
art. 1.210
,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]
[grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor, no caso,
o ora apelante
, comprovar os requisitos
do exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, ressai dos autos que
o apelante sustenta que
possui

uma área rural de 50 hectares, no Assentamento Serra Grande, Gleba
Japuranã
, Estrada da Cordilheira, s/n, município de Nova Bandeirantes/MT, deste o dia 10/08/2017
, mas que, no início de 2019, se ausentou da área por problemas de saúde e que, em julho de 2019, o imóvel teria sido invadido pelo
apelado
.

Para
buscar
comprovar sua posse,
o
apelante
juntou
aos autos o
s

seguinte
s

documento
s
:

Declaração do autor, ora apelante, assinada de próprio punho
em 26/02/2018
, na qual afirma que
ocupa
um lote no PA de
Japuranã
, no município de Nova Bandeirantes
, desde 10 de agosto de 2017
(ID.
284053863
).

Declaração
da técnica Isabelle Brito Leite, com matrícula no quadro da
Cooperfrente
sob o n.º 2601, de que este no lote do PA de
Japuranã
, em 26/02/2018, realizando entrevista com o autor, ora apelante, para fins de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR e Diagnóstico de Sistemas Agrários (ID.
284053863
)

Fotografias
de construção abandonada do início d
a edificação em uma área rural; de pedaços de madeira ao chão; de gado pastando e de
vala
que parece um riacho
quase seco (
IDs
. 284053874).

Diante dos documentos supracitados, verifica-se que não se prestam para comprovar
que
o apelante exercia
, de fato, a posse sobre a área objeto do litígio.

Ressalta-se que a
s
supracitada
s

declarações
do próprio autor e da técnica que o teria entrevistado,
não citam sequer o número do Lote ou qualquer outro elemento mínimo a
identificá-lo
corretamente
.

O alegado documento do INCRA é, na verdade,
folha de papel contendo as
referidas declarações que conta
m, no cabeçalho,
com
logo
s
de diversas instituições, dentre elas
a do
INCRA, e marca d
’água de “Regularização Ambiental e Diagnóstico de Sistemas Agrários”,
cuja técnica representava uma cooperativa
(
Cooperfrente
)
e não
a referida Autarquia Federal.

Assevera-se, também, que apesar da
citada
entrevista para a emissão do CAR
relatada na declaração da técnica
,
o
subsequente cadastro
não foi providenciado pelo autor, ora apelante.

Não há nos autos qualquer nota fiscal
de compra de insumos, venda de produtos, contratação de serviços
ou
outras
provas
d
ocumentais
que
, de alguma forma,
demonstrariam que
o
autor, ora apelante, exercia
, de fato,
a posse sobre a área
em litígio
.

Ressalta
-se
, ainda,
que das fotografias não é possível extrair valor probatório, pois impossível determinar com precisão a que área e
período temporal
se referem.

Destaca-se que, em resposta à intimação para que o autor especificasse as provas que pretendia produzir (ID.
284054385
)
, o apelante
sequer postulou pela realização de vistoria técnica (ID.
284054387
)
.

No que concerne
aos relatos das testemunhas de ambas as partes
,
observa-se que os depoimentos colhidos em audiência, especialmente aqueles prestados pelas testemunhas indicadas pelo apelante, revelam limitações significativas quanto à efetiva comprovação da posse por ele alegada.

Com efeito, os testemunhos colhidos foram marcados por afirmações vagas e imprecisas, notadamente no que se refere à exata localização da área objeto do litígio, bem como quanto ao exercício concreto de atos possessórios por parte do autor.

Em especial, a testemunha Hercules Caim de Paula Silva limitou-se a relatar uma tentativa frustrada de construção de cerca, sem conseguir indicar com precisão a localização da gleba ou apresentar informações que demonstrassem familiaridade mínima com a região
(ID.
284054398
).

A outra testemunha, Aparecido Donizeti Pereira, igualmente demonstrou desconhecimento da área, tendo informado que esteve no local por um curto período e que se retirou após interferência de terceiros. Ressaltou, ainda, que não conhece bem a região e que sua permanência foi eventual
(ID.
284054398
).

Tais declarações, por sua fragilidade, não se mostram aptas a comprovar, com segurança e precisão, a posse legítima e contínua do apelante sobre a área em questão, tampouco a ocorrência do suposto esbulho que teria sido praticado pelo recorrido.

Diversamente, as testemunhas apresentadas pelo apelado demonstraram coerência e maior segurança na reconstrução dos fatos, afirmando que o recorrido reside no local há vários anos, desde, ao menos, 2013, o que confere verossimilhança à sua alegação de posse consolidada
(ID.
284054398
).

Ressalte-se, inclusive, o depoimento de uma das testemunhas
,
a
Enio
Pereira dos Santos
,
que declarou exercer função de liderança no assentamento, o que reforça
a credibilidade de suas informações quanto à ocupação da área
(ID. 284054398).

Nesse contexto, é necessário reconhecer que
o apelante não conseguiu demonstrar e comprovar
o exercício efetivo de sua posse à época do suposto
esbulho
, conforme exigem os
artigos 373, I e 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...]
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3.
Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse
. 4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a)
deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação
.

2.
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(
TJMT, AC
1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo
desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.

(
TJMT, AC
0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
deixo de
major
ar
a verba honorária sucumbencia
l, uma vez que a sentença recorrida condenou
em verba honorária
terceira pessoa
(“requerido Juvenal”)
e não o autor e, contra esta decisão, a parte
ré
não interpôs recurso de apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025